Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-90.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VALOR ANTERIORMENTE FIXADO. ADEQUAÇÃO A NOVO CONTEXTO FÁTICO.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.
2. O incremento dos gastos com nova família não deve impossibilitar, por si só, a prestação de alimentos, nem permitir que a quantia destinada seja inadequada ou indigna, desde que o montante seja fixado em percentual razoável e proporcional à capacidade financeira do alimentante.
3. Por outro lado, os elementos constantes dos autos comprovam a redução das despesas do alimentando, o que justifica a adequação do pagamento da prestação alimentícia anteriormente fixada. Frise-se, outrossim, que o genitor está arcando com o plano de saúde do menor, ainda que o acordo que fixou a verba alimentar não tenha estabelecido a obrigação. No entanto, a redução estabelecida na sentença se mostra excessiva. Nessa perspectiva, considerada a necessidade do alimentando, revela-se razoável e proporcional a redução da prestação alimentícia para 20% dos rendimentos brutos do genitor, considerando-se, de um lado, a capacidade contributiva do alimentante e, de outro, o atendimento às necessidades mínimas do filho menor.
4. Recurso conhecido e provido, em parte.